Tribunal: TJPA
Processo: 0812116-04.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812116-04.2024.8.14.0000

PACIENTE: GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
ATOS PROCESSUAIS QUE VÊM SENDO EXECUTADOS DENTRO DE RAZOÁVEL NORMALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO.
AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. INSUFICIÊNCIA.

1.

V
erificada a inexistência de coação ilegal no direito de locomoção do paciente, decorrente da ausência de excesso de prazo injustificável, em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em constrangimento ilegal por desídia no curso do processo
.

2.
Não há retardo na marcha processual, de modo que o processo segue seu curso regular, sem qualquer atraso injustificado
.

3.
A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos.

4.
R
estando demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, torna-se insuficiente medidas cautelares diversas da prisão.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0812116-04.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0004654-42.2014.8.14.0012

IMPETRANTE:
FELIPE DOS ANJOS MARTINS OAB/BA 73.909 e LISA VICTORIA DA CRUZ CARDOSO OAB/BA 73.651

PACIENTE: Gleison Cristhian Souza Xavier

AUTORIDADE COATORA:
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de CametáPA

CAPITULAÇÃO PENAL: HOMICÍDIO QUALIFICADO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO em favor de GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER, em razão de decisão do juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, nos autos do processo de origem 0004654-42.2014.8.14.0012.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente Gleison Cristhian Souza Xavier compareceu voluntariamente em Delegacia de Polícia em Salvador/BA em 13/07/2022 para que o mandado de prisão que existia em seu desfavor fosse cumprido, neste ínterim o paciente foi pronunciado em 24 de agosto de 2023 ao Tribunal do Júri.

Aduz que já se passaram 11 meses, se tratando de réu preso, ou aproximadamente 335 dias, desde a decisão de pronúncia, sem que tenha sido designada a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa não teria dado causa a esse atraso. Todas as medidas processuais teriam sido tomadas tempestivamente após a decisão da pronúncia.

Assim, entende ter ocorrido excesso de prazo, que geraria constrangimento ilegal, bem como ausência de revisão da prisão preventiva.

Em sede de pedidos, requer seja concedida a revogação da prisão do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura e subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria por prevenção, onde solicitei informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 02.08.2024, por meio do Documento de Id 21222575.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

A concessão do remédio heroico em virtude da existência de excesso de prazo é uma medida excepcional, somente conferida nas situações em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação ou resulte de inércia do próprio aparato judicial, situação que não ocorre no caso dos autos
.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que "somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais" (
HC 445.235/BA
, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK
, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 09/12/2019).

No caso sob exame, observa-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de José Welton de Oliveira Torquato e Gleison Cristhian Souza Xavier na data de 04.11.2014, por em tese, os réus terem cometido o delito de homicídio qualificado em face das vítimas Leandro Fiel e Luana Fiel.

Consta da denúncia que:

“em meados de março de 2014 Gleison narrou a Rosângela que havia sido subtraído da casa de José Welton a quantia de RS 3.000,00 (três mil reais) e que estavam suspeitando de Luana, tanto que José Welton pegou um resolver encostou na cabeça de Luana e lhe ameaçado dizendo que caso não devolvesse o dinheiro seria mona. A panir de então ambos os acusados que andavam armados e usavam drogas passaram a ameaçar Luana de morte. Em 01/04/2014 por volta das 16hs:00min, Leonardo Gonçalves Fiel encontrava-se acompanhado de seu irmão Leonardo Fiel na frente da escola General Osório, quando compareceu José Welton convidando Leandro e Leonardo para saírem. Os três então foram para o Bar Refugio, quando por volta das 18hs:30min, apareceu Gleison Xavier e perguntou a todos quem tinha coragem de matar, quando então o próprio afirmou que tinha coragem. José Welton então afirmou que iria apanhar Luana Fiel na escola onde estudava, sendo que Leandro, temendo pela vida de sua imiâ, pediu para acompanhar José Welton. Ocorre que durante toda a noite nem Leandro nem Luana voltaram para casa, sendo que Luana encaminhou mensagem de texto por celular afirmando que estava na residência de José Welton e que iria dormir naquele local. Ocorre que José Welton e Gleison Xavier desferiram vários tiros contra a cabeça de Luana e Leandro e após tentando ocultar os cadáveres, jogaram os corpos das vítimas no Ramal do Livramento na Rodovia Transcametá. Após a prática do crime do crime os acusados empreenderam fuga no veículo pertencente a José Welton.

A denúncia foi recebida em 16.09.2014 e tendo em vista que os réus se evadiram do distrito da culpa sem dizer seus paradeiros, ambos foram citados por edital para responderem à acusação.

O processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos no dia 29.05.2015.

Em 12.08.2015 aconteceu a audiência de instrução e julgamento para antecipação dos depoimentos das testemunhas.

Em 13.08.2015 habilitou-se Maria de Fátima da Silva Gonçalves, na qualidade de assistente de acusação.

Em 06.04.2017 o processo foi reaberto em relação à José Welton de Oliveira Torquato.

Ato contínuo, em 13.06.2022, o réu José Welton apresentou resposta à acusação, por intermédio de seu patrono e em 13.07.2022 foi cumprida a ordem de prisão preventiva em desfavor de Gleison Xavier, que apresentou pedido de revogação em 15.07.2022, sendo este indeferido em 05.09.2022, ocasião em que o magistrado
a quo
reestabeleceu o curso do processo, dando regular prosseguimento ao mesmo, determinando que as partes apresentassem seu rol de testemunhas.

Posteriormente, em 28.09.2022, a defesa de Gleison Xavier apresentou resposta à acusação com novo pedido de revogação da prisão preventiva.

Com isso, em 12.12.2022 o juiz singular designou audiência de instrução que ocorreu no dia 15.02.2023, ocasião em que a
defesa
requereu a remarcação da audiência de instrução, sendo esta deferida e ocorrida em 29.03.2023. Na ocasião, o juiz primevo indeferiu o pedido de revogação e abriu vistas para memoriais.

Em 02.06.2023, o paciente requereu novo pedido de liberdade.

Já em 24.08.2023 foi proferida sentença de pronúncia em relação aos réus José Torquato e Gleison Xavier e mantida a custódia preventiva dos requeridos.

Houve interposição de embargos de declaração, por parte de Gleison Xavier, em 28.08.2023, que também interpôs apelação em 02.09.2023.

Os embargos foram julgados improvidos em 11.09.2023 e a apelação deixou de ser recebida por ausência de provisão legal em 05.10.2023, tendo o magistrado aberto prazo para apresentação de testemunhas para o juri. Da referida decisão, o réu peticionou novos embargos de declaração em 05.10.2023, sendo improvido no dia 31.01.2024.

Em 08.04.2024 a defesa apresentou seu rol de testemunhas. Na data de 10.04.2024 o juízo singular determinou o recambiamento de Gleison Xavier, custodiado em outra unidade da federação para realização da sessão do júri, determinação esta alvo de impugnação do paciente, em 05.06.2024, sendo indeferida em 08.07.2024.

Em 12.07.2024 foi expedido ofício da SEAP/PA para Coordenadoria Geral da Polinter Estado da Bahia para a viabilização do recambiamento do paciente.

Nessas condições, não se verifica-se a existência de coação ilegal no direito de locomoção do paciente, decorrente de injustificável excesso de prazo, pois conforme se observa, o processo teve seu curso normal, não havendo qualquer paralisação por desídia da acusação ou do judiciário.

Vejamos:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015429-41.2022.8.11. 0000 PACIENTE: ANDERSON FABIANO PEREIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA EMENTA HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INÚMEROS ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS DURANTE A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI – INTERPOSIÇÃO DE RESE PELAS PARTES – RECURSO PAUTADO PARA JULGAMENTO EM DATA PRÓXIMA [30.8.2022] – ATOS PROCESSUAIS QUE VÊM SENDO EXECUTADOS DENTRO DE RAZOÁVEL NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação.” (TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000). (TJ-MT 10154294120228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2022).

EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - EXCESSO DE PRAZO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - SÚMULA 21 DO STJ - JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PROCESSO JÁ PAUTADO - SESSÃO PRÓXIMA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Proferida decisão de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inteligência da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça. O Recurso em Sentido Estrito já se encontra pautado, para julgamento em sessão próxima. (TJ-MG - HC: 10000220295679000 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/05/2022).

Desta maneira, entendo que não houve
constrangimento ilegal sofrido, de maneira que há duração razoável do processo, conforme disposto no art. 5.º, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal
, acrescido pela Emenda Constitucional n.º
45
/2004.

Do mesmo modo, a prisão preventiva foi revista em diversos momentos, não havendo falar em ausência de revisão da custódia cautelar.

Ademais, nossa Suprema Corte entende que a inobservância da reavaliação prevista no dispositivo, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos.

Vejamos julgado do Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas. (STF - ADI: 6581 DF 0105817-66.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/05/2022).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores, nestes termos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo agente, consistente, em tese, em homicídio qualificado mediante 5 disparos de arma de fogo nas costas da vítima em meio a outras pessoas em via pública, tudo motivado pelo ciúmes que o ora paciente sentia da ex-companheira. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o paciente possui condenação pretérita por tráfico de drogas, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de o paciente ter permanecido foragido por pelo menos 4 meses até a sua captura. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "o Tribunal de origem manteve adequadamente a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, pois 'supostamente praticado com emprego de arma de fogo e com uso de recurso que impediu a reação da vítima, pois o acusado teria desferido disparo contra a vítima enquanto estava de costas' (e-STJ Fl. 807), e do evidente risco reiteração delitiva, considerando que"o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado para o Ministério Público, pelo crime de tráfico de drogas, em 2016'". 8. Ordem denegada, acolhido o parecer. (STJ - HC: 685080 DF 2021/0248782-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 26/08/2024